Tribunal: TJES
Processo: 0003448-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003448-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003448-86.2023.8.08.0030

APELANTE: LUCAS RAMALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP). CONCURSO MATERIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO E CONTEXTO. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PENA-BASE. ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. HORÁRIO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO (PETRECHOS DO TRÁFICO). TEMA 1214 STJ. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS RAMALHO DA SILVA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e corrupção ativa (caput do art. 333 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP). O apelante busca a absolvição, alegando a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com a redução das penas-bases ao mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial (busca pessoal) baseada no nervosismo do réu, no porte de uma bolsa e na localização (área de tráfico) configura fundada suspeita, nos termos do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para comprovar a autoria dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa; (iii) determinar se a dosimetria da pena requer ajuste, especificamente quanto à utilização de atos infracionais para valorar negativamente a personalidade e quanto à idoneidade da fundamentação das circunstâncias do delito (crime à luz do dia), bem como o patamar de aumento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença do réu em local comumente conhecido pela traficância, portando uma pequena bolsa embaixo do braço e demonstrando nervosismo com a presença policial, constitui um conjunto de elementos objetivos que evidenciam a fundada suspeita, legitimando a busca pessoal, conforme o § 2º do art. 240, do Código de Processo Penal.

A autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa restam devidamente robustecidas, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, que confirmaram a apreensão de entorpecentes, caderno de anotações do tráfico e dinheiro em espécie, além da oferta de vantagem indevida pelo réu para ser liberado.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo só fato de emanar de agentes estatais, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta-se no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social, tampouco como maus antecedentes, para justificar o aumento da pena-base.

A prática da infração penal durante o período diurno (08h33min), desacompanhada de qualquer elemento concreto que evidencie maior reprovabilidade da conduta, não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base sob o vetor das circunstâncias do delito.

A apreensão de um caderno contendo anotações para o tráfico e relevante quantia em dinheiro (elementos mencionados na sentença, mas não utilizados para majorar as circunstâncias) justifica a manutenção do incremento da pena-base sob a ótica deste vetor, por fundamento diverso, sem que implique
reformatio in pejus
, conforme entendimento do STJ (Tema 1214).

Ante a ausência de critérios legais, sugere-se a fração de 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, como parâmetro de proporcionalidade.

O momento de aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O nervosismo atípico do agente, aliado a circunstâncias fáticas como a presença em local conhecido pela traficância e o porte de objetos (bolsa), configura a fundada suspeita (art. 240, § 2º, CPP) e autoriza a busca pessoal.

O depoimento de policiais militares prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Atos infracionais não podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.

Não implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial (Tema 1214/STJ), permitindo a manutenção da exasperação da pena-base por fundamento diverso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06: art. 33, caput. Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): art. 69; art. 333, caput. Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/41): art. 240, § 2º; art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24. STJ, AgRg no HC n. 964.065/MS. STJ, AgRg no AREsp n. 2.758.344/DF. STJ, EDcl no AgRg no HC n. 940.794/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025 STJ, AREsp n. 2.492.666/SP. STF, HC nº 73.518-5/SP. STJ, AgRg-HC 847.152. STJ, HC n. 927.384/SP. TJES, APCr 0006611-25.2018.8.08.0006. TJES, APC 0008779-93.2016.8.08.0030. STJ, REsp n. 2.058.971/MG (Tema 1214). STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003448-86.2023.8.08.0030

APELANTE: LUCAS RAMALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS RAMALHO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 15725731), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 333, caput, do Código Penal, em concurso material, à pena total de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 992 (novecentos e noventa e dois) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 15725741) sustentando que a abordagem policial que culminou em sua prisão foi realizada sem a devida fundada suspeita, configurando violação aos artigos 240, §2º, e 244, do Código de Processo Penal, o que torna ilícitas as provas derivadas da revista pessoal. Argumenta, ainda, pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ressaltando que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos de policiais militares, sem corroboração por outras provas autônomas, razão pela qual pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a exasperação adotada na sentença, bem como a limitação do aumento da pena em razão da reincidência ao patamar de 1/6, por falta de justificativa concreta para a majoração superior a esse percentual.

Emerge da Denúncia que, no dia 16/10/2023, por volta das 08h33min, na Avenida Paraná, nº 663, localidade conhecida como Cavaco, Aviso, em Linhares, o réu, com vontade livre e consciente, trazia consigo, transportava e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento na região conhecida como Cavaco, localidade de intenso tráfico de drogas, visualizaram o réu com uma pequena bolsa embaixo de seu braço. Foi dada voz de abordagem ao indivíduo que, ao levantar o braço, deixou a bolsa cair.

Realizada buscas no interior da bolsa, foram encontradas 11 (onze) buchas menores e 02 (duas) maiores de maconha, 01 (uma) folha contendo anotações do tráfico de drogas e a quantia de R$1.060,50 (mil e sessenta reais e cinquenta centavos) em espécie.

Durante o trajeto para a Delegacia Regional de Linhares, o réu tentou subornar a guarnição, oferecendo o dinheiro encontrado em sua posse em troca de sua soltura.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 15725028, pp. 08/12), no Auto de Apreensão (ID 15725028, pp. 24/25), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 15725028, p. 25) e no Laudo Pericial (ID 15725710).

A primeira tese recursal diz respeito à suposta ilicitude da abordagem policial feita ao réu.

Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos descritos no § 1º, do mesmo dispositivo.

A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam-se no sentido de exigir que a fundada suspeita seja baseada em elementos objetivos e concretos que indiquem sua necessidade.

Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de fixar algumas balizas para a atuação dos agentes de segurança pública, a fim de evitar o cometimento de abusos, estabeleceu que
“[a] busca pessoal independente de mandado judicial
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física”
(HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24).

Desse modo, a inobservância da exigência de fundada suspeita concreta e objetiva torna a prova obtida ilícita, uma vez que a busca pessoal meramente especulatória, exploratória ou com finalidade preventiva não é lícita.

Na espécie, durante audiência de instrução e julgamento, ao ser questionado pela defesa técnica sobre as razões que levaram à abordagem, o policial Wilis Anholeti Pompermayer relatou que o réu apresentou nervosismo ao visualizar a presença da guarnição.

Nesse diapasão, (1) a presença do réu em local comumente conhecido pela traficância, (2) portando uma bolsa pequena embaixo do braço, aliada à circunstância de (3) demonstrar nervosismo com a presença policial, são elementos objetivos que evidenciam a fundada suspeita legitimadora da busca pessoal.

Com efeito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“O nervosismo atípico do acusado durante abordagem policial configura fundada suspeita que legitima a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal”
. (AgRg no AREsp n. 2.758.344/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) Em outra ocasião, entendeu a c. Corte Cidadã que
“A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo” (AREsp n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)
. No mesmo sentido: “A busca pessoal é legal quando motivada por fundada suspeita em local conhecido por tráfico de drogas” (EDcl no AgRg no HC n. 940.794/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Destarte, na hipótese em discussão, tem-se um nervosismo contextualizado, ou seja, uma reação objetivamente observável (o comportamento) diretamente ligada a um estímulo (a chegada da guarnição policial) e a um local específico (o ponto de intenso tráfico de drogas). Esta conjugação de fatores objetivos é precisamente o que o Art. 244, do CPP, exige.

Em resumo, reconhece-se a existência de fundada suspeita para a abordagem e a consequente realização de busca pessoal.

Partindo dessa ideia, ou seja, a necessidade de apuração das provas que instruem a condenação, é preciso fazer o cotejo entre as versões apresentadas pela acusação e defesa para que seja possível identificar a verdade real dos fatos.

No tocante à
autoria
do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
corrupção ativa
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento dos policiais que estiveram presentes no desenrolar da situação de flagrância, que confirmaram em juízo a dinâmica delitiva, consistente na apreensão, com o réu, de material entorpecente, caderno de anotação para o tráfico e dinheiro em espécie. Ambos os agentes de polícia também destacaram que o apelante ofereceu o dinheiro apreendido para ser liberado.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

A alegação do réu de que a droga era destinada a consumo pessoal encontra-se isolada.

As circunstâncias da apreensão, em que foram apreendidos caderno de anotações da mercancia e relevante quantia em dinheiro, evidenciam de forma inequívoca a traficância.

No mesmo sentido, resta comprovada a promessa de vantagem ilícita dirigida aos policiais para o fim de não efetuar a prisão, razão pela qual a autoria do crime de corrupção ativa está devidamente confirmada.

Em relação à dosimetria da pena, quanto ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e multa com arrimo na avaliação negativa dos vetores da personalidade e das circunstâncias do delito. Confira-se a fundamentação:

“
Quanto a personalidade, valoro-a negativamente, uma vez que, conforme consultas ao EJUD, durante a adolescência, o réu respondeu a 05 (cinco) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude (Processos de Apuração de Ato Infracional n. 00011918-82.2018.8.08.0030, n. 0012371-77.2018.8.08.0030 e n. 0005534-69.2019.8.08.0030; Execução de Medidas Socioeducativas nº 0001803-65.2019.8.08.0030), um deles, inclusive, sob imputação de ato análogo ao crime de roubo, tendo voltado a delinquir ao completar a maioridade.

(...)

As circunstâncias do crime merecem censura, tendo em vista que o tráfico de drogas vinha sendo praticado por volta das 08h33min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.”

Quanto à personalidade, a atual jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social ((HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Nesse mesmo sentido, também é a orientação deste eg. Tribunal: “
A prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da personalidade do agente”
. (TJES; APCr 0006611-25.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022; e também: TJES, APC 0008779-93.2016.8.08.0030. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa. Julgado em 22/7/2025).

No tocante às circunstâncias do delito, a prática da infração durante o período diurno, desacompanhada de qualquer elemento concreto que evidencie maior reprovabilidade da conduta, não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base.

Por outro lado, em técnica de reforço de fundamentação, deve-se destacar que, além das drogas, foi apreendido um caderno contendo anotações para o tráfico e relevante quantia em dinheiro. Esses elementos, somados, justificam o incremento da pena-base sob a ótica do vetor das circunstâncias do delito, haja vista que o agente que opera o tráfico munido de petrechos e amparado por quantia em dinheiro representa um cenário fático que é substancialmente mais gravoso que o do agente flagrado, por exemplo, unicamente com o entorpecente. Desse modo, a exasperação da pena-base pode ser mantida sob a ótica das circunstâncias do delito.

Nesse sentido, de acordo com o Tema 1214, do STJ,
não
implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial (REsp n. 2.058.971/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024.)

À vista do exposto, mantida um único vetor desfavorável (circunstâncias do delito), redimensiono a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. Assim, aplicada a agravante da reincidência na proporção de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Em relação ao crime de corrupção ativa, a pena-base foi exasperada, sendo fixada em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, também com base no vetor da personalidade. Nada obstante, como já destacado, o histórico infracional não é legítima para aferição da referida vetorial.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a agravante da reincidência, a pena será de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento e de diminuição.

Fixo a pena definitiva, assim, em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
.

Aplicada a regra do cúmulo material (artigo 69, do CP), a pena total será de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 711 (setecentos e onze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, em razão da quantidade de pena e da reincidência, deve ser o fechado.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para reduzir a pena do réu para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 711 (setecentos e onze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)